Tribunal: TJBA
Processo: 8073918-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073918-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PELUZO, STREITAS E BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA PELUZO ABREU, ADRIANA SANTANA DE SENA, DANIEL ALVES CEDA, MAYANNA OLIVEIRA PIMENTEL PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALECIMENTO DO AUTOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º E §4º, III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por falecimento do autor e intransmissibilidade do direito postulado, condenou-o ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência quando o processo é extinto sem resolução do mérito em razão de falecimento do autor e a parte ré é a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade rege a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o art. 85, §10º, do CPC, sendo devida a condenação da parte que deu causa à demanda.

4.

A recusa do Estado da Bahia em fornecer medicamento para tratamento de saúde ensejou a propositura da ação, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários, mesmo diante da extinção sem resolução de mérito.

5.

A aplicação da apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC somente se justifica quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipóteses que não se aplicam ao presente caso, cujo valor foi fixado em R$ 14.000,00.

6.

Na ausência de proveito econômico mensurável e tratando-se de causa com valor certo, deve-se aplicar a regra geral dos §§ 3º e 4º, III, do art. 85 do CPC, fixando os honorários com base em percentual sobre o valor atualizado da causa.

7.

Para causas com valor inferior a 200 salários mínimos, o percentual devido pela Fazenda Pública deve variar entre 10% e 20%, sendo razoável a fixação em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários mesmo na extinção do processo sem resolução do mérito por falecimento do autor e intransmissibilidade do direito.

2.

A fixação por apreciação equitativa somente é cabível quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

3.

Nas causas com valor certo e envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, conforme o §4º, III.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 10º; art. 485, IX.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073918-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PELUZO, STREITAS E BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator